Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE DO DÉBITO. CÁLCULO EQUIVOCADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENCIA.
1. Deve ser expedido alvará complementar para satisfação do débito quando constatado saldo remanescente do débito em cumprimento de sentença.
2. A litigância de má-fé é caracterizada quando algo é feio contra a lei, sem justa causa, sem fundamento legal e com consciência disso; ou seja, a parte comparece a juízo e ao longo do processo, pratica atos temerários, em desacordo com o art. 80 do Código de Processo Civil.
3. O erro no cálculo realizado pelo credor, partindo de base de cálculo inapropriada, sem a demonstração de atuação de modo temerário no processo, não configura litigância de má-fé.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.